Tribunal: STF
Processo: Rcl 46121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do processo nº 0020028-02.2018.5.04.0202, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que o juízo a quo, pela decisão reclamada, manteve ordem de penhora de verbas públicas, entendidas como créditos mantidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, junto ao Município de Canoas/RS, mesmo após a insurgência do ente público invocando o art. 833, inciso IX, do CPC, e as teses fixadas quando do julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 3.	Salienta que, no presente caso, trata-se de verbas para aplicação exclusiva em saúde, conforme termos de fomento, o que além de permear a impenhorabilidade sobre tais valores, nos termos do CPC, são necessárias para a implementação e concretização da saúde no Município.
 
 4.	Afirma existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República. Alega que a condenação do ente público foi direta e automática e que não se pode imputar culpa presumida da Administração Pública, como no caso. Cita jurisprudência deste Supremo.
 
 5.	Alega que a decisão reclamada desobedeceu à jurisprudência desta Suprema Corte, não restando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de penhora proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.
 
 7.	Em 29/03/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à presente Reclamação, considerando que, uma vez em discussão pronunciamento de Juízo vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a envolver ente diverso, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes das decisões apontadas como inobservadas (e-doc. 12).
 
 8.	A parte reclamante interpôs agravo interno. Frisa a impertinência da transcendência dos motivos determinantes, ressaltando pretender apenas a vinculação à parte dispositiva. Evoca pronunciamentos do Supremo a revelarem garantidas, ao ente federado, as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública (e-doc. 17).
 
 9.	A parte agravada, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado. Assinala a possibilidade de a penhora recair sobre a verba em questão, porquanto destinada ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, a evidenciar em jogo importância pertencente à administração do grupo, não do Município. Salienta manuseada a medida como sucedâneo recursal (e-doc. 33). 
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
  
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 15.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 16.	Aponta-se como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
 17.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 18.	Destarte, naquela assentada, o e. Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 19.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
 20.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3, pp. 36-37; grifos nossos):
 
“(...). Insurge-se o Município de Canoas contra a penhora dos créditos presentes e futuros da executada perante a municipalidade. Alega que, em 04/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF nº 485, decidindo que a penhora de créditos oriundos dos entes da Administração Pública para satisfação de débitos trabalhistas é inconstitucional. Acrescenta que os créditos são destinados à saúde pública e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 
Analiso. 
Primeiramente destaco que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC depende da comprovação de que os recursos constritos possuem, de fato, vinculação legal e contratual para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 
Por outro lado, há que se observar a peculiar situação pela qual passa a reclamada, a qual encontra-se sob intervenção judicial deferida nos autos do processo nº 1.18.0021073-1, que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, o que afasta qualquer pretensão do município relacionada à declaração de inconstitucionalidade da penhora de créditos da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. 
Veja-se que naqueles autos foi determinado que a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016 fosse assumida provisoriamente pelo Município de Canoas, o que vêm sendo prorrogado até a presente data. 
Os referidos Termos de Fomento, conforme se observa nos autos do processo 0020236-15.2020.5.04.0202 (Id 840cfcc), têm como objeto “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava” (Termo de Fomento nº 01/2016) e “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos” (Termo de Fomento nº 02 /2016). 
Dispõem, ainda, os Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016, em suas CLÁUSULAS TERCEIRAS, que são atribuições do GAMP: 
(…) 
XVIII - no período de vigência do instrumento, todas as obrigações que assumir a ENTIDADE deverão ser em seu próprio nome, mas serão atendidas e satisfeitas, quando a sim imputáveis, com recursos que forem gerados pelas atividades desenvolvidas no próprio serviço ou custeadas pelos recursos provenientes do instrumento ora pactuado; 
(…) 
XXXIII - responsabilizar-se pelo atendimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais ou outros de qualquer natureza, resultantes dos contratos de qualquer espécie que venha a firmar para o desenvolvimento deste ajuste; 
(…) 
Assim, fica evidente que dentre as destinações previstas aos créditos repassados pelo Município ao GAMP estão os encargos trabalhistas contraídos pela reclamada. 
Além disso, estando o Município responsável pelas atribuições conferidas ao GAMP por meio dos Termos de Fomento, cabe ao Ente Público, na qualidade de gestor do GAMP, cumprir a obrigação decorrente da presente demanda. 
Destaco que foi recomendada pelo Juízo Cível a abertura de conta bancária específica para o desempenho da gestão por parte do Município, na qual devem ser depositados os valores contratados, para cumprimento das obrigações assumidas pelo GAMP. 
Ante o exposto, mantenho a decisão de Id b5462b6 e determino que o Município de Canoas proceda à imediata transferência dos valores penhorados, que administra na qualidade de gestor do GAMP, para a presente demanda. (...)”.
 
 21.	Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a penhora ea respectiva transferência de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 22.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 23.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 24.	Ante o exposto, exercendo o juízo de reconsideração, revogo a decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação (e-doc. 12) e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator